Tribunal: CARF
Processo: 10980.721056/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.721056/2012-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.462 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
ANGELINO DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721056/2012-19
Fl. 27
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.462 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721056/2012-19

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado na qual se apurou Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2011 (e-fls. 04).
A Impugnação apresentada (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 15/17).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/04/2013 (e-fls. 22), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 15/05/2013 (e-fls. 23) com mesmo teor de sua
Impugnação, alegando a ocorrência de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do Código
Tributário Nacional.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2011 mantida no julgamento de primeira instância.
A penalidade aplicada encontra respaldo nos arts. 790 e 964 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. O assunto está
pacificado neste Conselho através da Súmula CARF n° 69, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a denúncia espontânea alegada pelo recorrente, cabe reproduzir o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 49, também vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além disso, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.

Fl. 28
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.462 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721056/2012-19

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 29
DF CARF MF
Original